Tribunal: TJPA
Processo: 0858801-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858801-10.2022.8.14.0301

APELANTE: RENATO SANTANA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. PRESCRIÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de anulação de ato administrativo que culminou no afastamento do servidor público estadual, por ausência de comprovação de flagrante inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a revisão judicial de ato administrativo demissório, com base em suposta irregularidade no processo administrativo disciplinar e, ainda, se o decurso de mais de 20 anos entre o ato administrativo e o ajuizamento da ação configura prescrição da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise judicial de ato administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade, resguardando-se o mérito à esfera administrativa.
4. O processo administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo ilegalidade que autorize a intervenção judicial.

5. O ajuizamento da ação ocorreu mais de vinte anos após a demissão, sendo inaplicável a tese de imprescritibilidade por ausência de demonstração de flagrante inconstitucionalidade.
6. A decisão monocrática foi suficientemente fundamentada, com expressa indicação das normas legais e precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode analisar a legalidade, mas não o mérito do ato administrativo que demite servidor público. 2. A pretensão de anulação de ato administrativo sujeita-se ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32, salvo nos casos de flagrante inconstitucionalidade, cuja comprovação incumbe à parte autora.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RENATO SANTANA DA SILVA em face da decisão monocrática por mim proferida, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que declarou a ocorrência de prescrição e, assim, julgou improcedente o pedido constante na inicial.

Primeiramente, o Agravante relata que ajuizou Ação Declaratória de Ato Jurídico cumulada com pedido de Reintegração às fileiras da Polícia Militar, pois fazia parte do quadro de efetivos e foi erroneamente afastado (licenciado) do cargo,

sendo que não foram observados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

O Agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão recorrida é nula, por violar o dever constitucional de motivar.

Argumenta que inexistiu prescrição, pois o desligamento do recorrente seria nulo de pleno direito, vez que houve a violação do devido processo legal, em especial quanto ao direito de exercício do contraditório e ampla defesa, o princípio da motivação, os princípios elencados no art. 37,
caput
da Constituição e a violação ao pacto federativo, ou seja, diz que o ato é manifestamente inconstitucional.

Dessa forma, pleiteia que seja exercido o juízo de retratação, ou, levando-se ao julgamento colegiado, seja dado provimento ao recurso para julgar o mérito da apelação e dar-lhe provimento.

A parte recorrida ofertou contrarrazões (Id. 21106069).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem atendidos os pressupostos, conheço do recurso.

Preliminarmente, no que diz respeito à nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, entendo que não merece acolhida, visto que houve a devida apreciação dos fatos e fundamentos jurídicos, chegando-se a clara conclusão da ocorrência da prescrição, o que culmina no improvimento do recurso de apelação.

A decisão monocrática explicitou a legislação aplicável, assim como colacionou jurisprudência.

Preliminar rejeitada.

Considerando as argumentações ventiladas no mérito do recurso, avalio que

o Apelante
pretende que o Poder Judiciário avalie a possível irregularidade do processo administrativo que culminou no seu licenciamento.

Para adequada apreciação do pedido recursal, é imperioso consignar que o prazo prescricional previsto no Decreto n.º 20.190/1932 é o aplicável para anulação de Ato Administrativo, e a Suprema Corte traz um entendimento excepcional de imprescritibilidade no caso de flagrante inconstitucionalidade.

Desse modo, cumpre ressaltar que o Recorrente não colacionou nos autos provas robustas de que houve irregularidade no procedimento administrativo, tendo feito apenas alegações e trazido os seguintes documentos: (i) Boletim Geral 11/03/1999 (Id. 17237728); (ii) sentença de absolvição de delito (Id. 17237727); (iii) Informativo de licença a bem do serviço público (Id. 17237727).

Sendo assim, para que possa se aplicar um entendimento excepcional seria imprescindível a evidentemente comprovação dos fatos narrados, o que não ocorreu no caso sob análise.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência pátria:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – OUTORGA DE SERVENTIA CARTORÁRIA – ATO ABSOLUTAMENTE NULO – IMPRESCRITIBILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DO DECRETO Nº 20.910/32 – AÇÃO PROPOSTA APÓS O TRANSCURSO DESTE PRAZO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS STJ E STF E PEDIDO DE INGRESSO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO EM RECURSO ESPECIAL – CAUSAS SUSPENSIVAS E INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso de tempo, não se aplicando, nestes casos, os prazos prescricionais e decadenciais . Todavia, não é qualquer inconstitucionalidade que afasta a incidência dos prazos prescricionais e decadenciais para a revisão e anulação dos atos administrativos, mas sim a inconstitucionalidade flagrante e direta à Constituição Federal, assim considerada aquela que decorre de mero cotejo entre o ato questionado e o texto constitucional independentemente da análise e interpretação da legislação ou ato normativo infraconstitucional. 2. Com essa premissa, se para se concluir que a suposta ofensa à ordem cronológica na escolha das serventias cartorárias ofende o princípio constitucional da moralidade mostra-se necessário, antes, aferir e interpretar se houve ou não efetiva ofensa ao art. 19 da Lei federal nº 8 .934/94, às disposições do edital que regeu o certame e, sobretudo, ao acórdão proferido em ação mandamental que decidiu pela desnecessidade de realização de nova sessão de escolha, evidente a ausência de afronta direta e flagrante à Constituição hábil a revestir o ato administrativo que se busca anular da natureza de imprescritível. 3. Não havendo que se falar em afronta direta e flagrante à Constituição Federal, impõe-se a observância do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20 .910/32, aplicável às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. 4. Ultrapassado o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda anulatória à luz do princípio da actio nata e do art. 1º do Decreto nº 20 .910/32, mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. 5. Não se configurando as situações elencadas – interposição de recursos especial e extraordinário e pedido de ingresso como litisconsorte passivo necessário – como hipóteses legais de interrupção e suspensão da prescrição, por se relacionarem a processo do qual o recorrente não participou como parte ou litisconsorte e não se voltarem especificamente à contestação do ato que se busca anular, não há falar-se em sobrestamento, com base nelas, do transcurso do prazo prescricional no caso concreto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10339923320178110041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/03/2024)”

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000427-11.2021.8 .05.0194 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO Advogado (s): APELADO: MARILENE DE CASTRO SANTOS Advogado (s):HELDER BELLO DE CARVALHO JUNIOR, MARCIO JANDIR SILVA SOARES *** CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL . DEMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. FRAUDE. INDÍCIOS . ANULAÇÃO. ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. PROVA CONCRETA. INEXISTÊNCIA . MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. DECADÊNCIA ADMINSITRATIVA RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO NECESSÁRIA . VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . EC N. 113/21. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ART. 85, § 4º, II, CPC. INCIDÊNCIA. SENTENÇA . REFORMA PARCIAL. CABIMENTO. I – Tem a Administração o prazo de 5 (cinco) anos para anular ato administrativo de que decorra efeitos favoráveis ao seu destinatário, salvo se praticado de má-fé, em que não há prazo para a anulação administrativa do ato praticado com esse vício. II – De acordo com o STF, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não se sujeita a prazo decadencial . III – Não se podendo afirmar, com certeza, tratar-se de flagrantemente inconstitucional, tampouco comprovada a má-fé, inafastável é a fluência do prazo decadencial, nos termos do art. 54 da Lei 9.784 /1999, de modo que, decorridos mais de cinco anos entre a data da anulação do concurso público e a demissão da servidora, configurada está a decadência, a ensejar sua reintegração, com pagamento das parcelas pretéritas. IV – Aos consectários da condenação deve ser incluída a incidência da SELIC, a partir da entrada em vigor da EC n . 113/21, razão da reforma parcial da sentença de ofício nesse ponto. V – Ilíquida a condenação, a definição do percentual de honorários sucumbenciais ocorrerá nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, razão do provimento parcial do apelo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação nº 8000427-11.2021.8 .05.0194, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO e como Apelada MARILENE DE CASTRO SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA

(TJ-BA - Apelação: 80004271120218050194, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)”

Portanto, não vislumbro existirem razões para reformar a decisão guerreada, tampouco a sentença que reconheceu a prescrição, haja vista o ajuizamento da ação ter ocorrido mais de 20 anos após a ocorrência dos fatos e inexistir prova de flagrante inconstitucionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de improvimento do recurso de apelação.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025